Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-28.2022.8.11.0106
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritivas de direito. O apelante pleiteia a sua absolvição por ausência de provas suficientes ou, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questões em discussão
2. As duas questões em discussão consistem em:
(i) verificar se há suficiência no conjunto probatório, particularmente, o depoimento de policial, para a manutenção do édito condenatório;
(ii) analisar eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos do policial civil são idôneos e foram corroborados outros elementos probatórios, incluindo apreensão de entorpecentes indicando prática de tráfico de drogas denominado “tráfico formiguinha” pelo apelante.
4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se ausência de interesse recursal, visto que tal benefício já foi concedido na sentença condenatória.
IV. Dispositivo e teses
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
(i) Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para fundamentar a condenação criminal.
(ii) Inexiste interesse recursal no pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o benefício já foi concedido na sentença condenatória.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; e CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Enunciado n. 7; STJ, RHC 62.001/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000600-28.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEFFERSON MAGALHAES ROCHA - CPF: 047.708.631-44 (APELANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 763.733.391-49 (ASSISTENTE), JHONATA MAGALHAES ROCHA - CPF: 077.816.491-84 (ASSISTENTE), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVEU.

E M E N T A

D
ireito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Manutenção da condenação. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou

o apelante
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006),
tendo a

pena privativa de liberdade
sido
substituída por restritivas de direito. O
apelante
pleiteia
a sua
absolvição por ausência de provas suficientes ou, subsidiariamente,
a substituição
da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.

II. Quest
ões
em discussão

2.
As duas

ques
tões
em discussão
consistem em
:

(i)
verificar se há
suficiência
n
o conjunto probatório,
particularmente
,
o
depoimento de policia
l
, para a manutenção do
édito
condenatório;

(
ii
)
analisar eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos do policia
l
civi
l
são idôneos e
foram
corroborados
outros elementos
probatório
s
, incluindo apreensão de
entorpecentes indicando
prática de tráfico de drogas

denominado
“
tráfico formiguinha
”
pelo
apelante
.

4
. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se ausência de interesse recursal, visto que tal benefício já foi concedido na sentença condenatória
.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

(
i)
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para fundamentar a condenação criminal.

(
ii
)
Inexiste interesse recursal no pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o benefício já foi concedido na se
ntença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput;
e
CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Enunciado n. 7; STJ,
RHC 62.001/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Jefferson Magalhães Rocha
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
/MT nos autos da Ação Penal n.
1000600-28.2022.8.11.0106
, condenando-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
3 anos e 11 meses de reclusão
, em regime

aberto
, e
417
(
quatrocentos e dezes
sete) dias-multa
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída p
or duas restritivas de direito
s
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

O
apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
234017763
, postula a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
;

e
, subsidiariamente,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
234017766
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
247216170
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
216329671
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 23/11/2022, às 16h00min., na Rua 31 de março,
n.°
13, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado JEFFERSON MAGALHÃES ROCHA, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, consistente em 9 (nove) porções de pasta base de cocaína pesando 36,669 gramas, 1 (uma) porção de maconha pesando 9,066 gramas e um
eppendorf
com resquícios de maconha, além da quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis), conforme Laudo Preliminar e Laudo Pericial Definitivo de Id. 106413194 / 106413203 e Termo de Exibição e
Apensão
de Id. 106412927.

Nas circunstâncias acima, o denunciado tinha em depósito os entorpecentes descritos no parágrafo anterior, expondo a perigo a saúde pública e a coletividade.

De acordo com os elementos coligidos, no dia dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no bojo dos autos de processo 1000516-27.2022.8.11.0106, os policiais foram até a residência do denunciado e encontraram as referidas drogas, as quais, pelas circunstâncias, eram destinadas à traficância.
[...]

A existência material do crime de
tráfico de drogas
encontra lastro probatório nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
234017194
)
,
boletim de ocorrência (ID
234017196
)
,

termo de apreensão
(ID
234017197
) e
l
audo de
c
onstatação de
d
roga

(ID
234017673
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
ao
apelante, apesar de
sua afirmação de
que não praticou o comércio de entorpecente
s
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte del
e
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela
sua
condenação.

Com efeito,
o policial civil
,
Maurico

Sousa dos Santos,
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
declarou que houve denúncias anônimas devido ao medo de retaliação, as quais apontavam
o apelante
como traficante local, razão pela qual a equipe
policial
deu início
às
investigaç
ões

que
confirmou a prática
do comércio espúrio
. Além
disso, foi
representado pela
expedição de
mandado de busca e apreensão, que resultou na localização de entorpecentes na residência do
apelante.

Maur
i
co
disse, ainda, que Jefferson
traficava
drogas durante a noite para evitar chamar atenção. O referido agente público destacou
, também,
que durante as investigações
os
usuários de entorpecente
s
foram abordados e questionados
,
tendo
eles
confirma
do
a comercialização de drogas por parte do apelant
e,
que vendia
pinos de cocaína e crack ao
preço
e R$ 50,00
(cinquenta reais)
, sendo essas as mesmas substâncias encontradas
na
casa
de Jefferson
.

O policial civil
acima citado
asseverou, outrossim, que foi feita a apreensão de um aparelho celular de outro alvo no curso das
investigações, do

qual
foi possível extrair a informação de que
o
dono do telefone
comprava drogas do apelante,
porque
eram de ótima qualidade. Por fim,
a testemunha, a
firmou que no dia
da operação da Polícia Civil, Jefferson foi preso em uma construção onde trabalhava, mas nenhuma droga foi encontrada n
aquele
local,
posto que os
entorpecentes
apreendidos estavam em sua residência, consistindo em maconha e pedras de pasta base, em quantidade significativa
, além de um pino usado para medir e revender entorpecente.

Observa-se, portanto, que o depoimento do policia
l

civil é firme e harmônico
, no sentido de que
a polícia
recebe
u
a denúncia anônima
segundo a qual
Jefferson estava
traficando;
e ao se
dirigiram ao
local indicado, foi possível flagrar o apelante com
certa
quantidade de entorpecente
s
em sua posse
, fato
,
esse
,
que aliado ao encontro de
drogas

pela equipe policial
comprova
induvidosamente
a prática da traficância
por parte
de Jefferson
.

Além disso,
o testemunho do policial civil
Maurico
, em juízo, ratificou o conteúdo do relatório policial
de onde se infere
se infere que o
apelante vend
ia
drogas na cidade de Novo São
Joaquim, circunstância, essa,
que foi descortinada
por meio
de relatos de usuários de entorpecentes que preferiram não se identificar em razão do medo de sofrer alguma represália. Do mesmo modo, ficou comprovado o
modus operandi
de
Jefferson, que vend
ia
“crack” em sua residência ou durante eventos festivos,
cobrando por
cada porção
,
em média, R$ 50,00 (cinquenta reais).

O
informante
Jhonata
Magalhães Rocha
,
ao ser ouvido
pela
autoridade judiciária afirmou que no dia dos fatos chegou da fazenda e começou a limpar a casa. Algum tempo depois, os policiais civis chegaram e iniciaram o procedimento de busca enquanto ele ficou sentado com as mãos para trás.

O informante r
elatou
, ainda,
que seu irmão trabalha no sol e que ele é usuário de entorpecentes
e não traficante.

Por sua vez,
o
apelante
,
quando
foi
ouvid
o
em
juízo relatou que no dia dos fatos estava trabalhando quando foi abordado pelos policiais civis
;
e ao ser revistada a sua residência, os agentes públicos lograram êxito em encontrar os entorpecentes

descritos no auto de apreensão. O apelante
narrou, outrossim
,
que havia comprado a
s
droga
s
na cidade de Água Boa, bem como que é usuário visto que a pasta base é muito forte. Jefferson disse, também, que já usou drogas junto com Carlos Eduardo e
Josinei
, mas nunca vendeu para
os dois.

No entanto, a narrativa engendrada pel
o
apelante de que
a
s
dro
gas

eram
destinada
s
para o consumo próprio
, não merece credibilidade, na medida em que inexistem indícios de que
o policial civil que realizou as investigações
tivesse motivos para imputar falsamente à sua pessoa o
crime
em alusão. Sendo assim, a inverossímil versão apresentada
por
Jefferson

não é capaz de infirmar a palavra do
agente público
, pois a palavra
de
le
se
encontra destituída de substrato probatório.

A
liás, a
cerca do assunto,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A
propósito,
o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Registre-se, ainda em relação ao tema, que, e
mbora tenha sido apreendida pouca quantidade de drogas, consistentes em
9 (nove) porções de pasta base de cocaína com 36,669 g, 1 (uma) porção de maconha com 9,066 g e um
eppendorf
com resquícios de maconha
, e R$
304
,00 (
trezentos e quatro reais
) em dinheiro trocado, a conduta da apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele no qual são vendidas pequenas quantidades de drogas, contudo de forma permanente, dificultando
a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada,
é
levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a
sua
apreensão
,
bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Desse modo, o depoimento do agente público
,
em ambas as fases
,
confirma a materialidade delitiva e justifica

a manutenção da condenação
do apelante
pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Por outro viés,
cumpre registrar que, ainda que se considere plausível a dependência química de Jefferson, o uso de entorpecentes não permite concluir pelo afastamento da traficância, uma vez que a confusão entre o consumo e a mercancia constitui meio consequencial e oportuno à manutenção do vício danoso.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

D
eve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da
mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante, ao contrário del
e
, que alegou
que
os

entorpecentes
era
m
destinado
s
ao consumo pessoal
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte,
tendo ficado
evidenciado que a
s
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de Jefferson
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No que se refere ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, requerida pelo apelante, verifica-se que o juízo primevo já concedeu o benefício na sentença condenatória, o que resulta na ausência de interesse recursal quanto a
essa tese
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
Jefferson Magalhães Rocha
. E, nesta extensão,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025